Tribunal: TJES
Processo: 5012461-24.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012461-24.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RECORRIDO: ALCINEIA VIEIRA IZABEL
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5012461-24.2023.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RECORRIDO:
ALCINEIA VIEIRA IZABEL

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO. FALHA INFORMACIONAL QUANTO AO VALOR DA PRIMEIRA PARCELA. CUMPRIMENTO FORÇADO DO ACORDO NOS TERMOS PACTUADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que determinou o cumprimento do acordo entabulado entre as partes mediante a emissão dos boletos no valor de R$ 294,91 e o condenou ao pagamento R$ 3.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, em que pese comprove o Recorrente a existência de débito (e o acordo de parcelamento firmado com a consumidora), evidente que houve falha informacional de responsabilidade do Recorrente, que não comunicou, de forma clara e expressa, o valor da parcela a ser paga pela Recorrida após incidência dos encargos pertinentes (sobretudo IOF), gerando confusão e evidente incompreensão quanto aos termos da pactuação em comento.

(3). Quanto ao ponto, inclusive, pertinente a reprodução do seguinte trecho da r. sentença: “[...]
ao analisar a fatura referente ao mês de janeiro, foi possível constatar que no boleto com vencimento em 26/01/2023, constava o valor R$294,91 (ID n° 34674873), semelhante às demais parcelas do acordo, não havendo qualquer alteração do valor que foi mencionado à autora durante a ligação com a atendente da requerida. Ainda, durante a chamada de voz, a atendente da requerida, embora tenha mencionado que haveria alteração do valor da fatura correspondente ao mês de janeiro, avisou apenas sobre a incidência do IOF e não do valor real para pagamento, qual seja, R$ 420, 71, que a requerente somente foi descobrir no ato de pagamento.
[...]”.

(4). Nesse sentido, nota-se a patente obscuridade do acordo celebrado na hipótese, especialmente a partir do não esclarecimento dos valores pertinentes e da discrepância entre o montante cobrado em fatura e o real valor da parcela, não logrando êxito a instituição financeira em comprovar a regularidade das cobranças em relação à pactuação levada a efeito na hipótese.

(5). Por isso, irretocável o
decisum
objurgado no que se refere ao cumprimento forçado do acordo entabulado entre as partes (mediante a expedição dos documentos de cobrança pertinentes no valor ajustado quando da celebração do negócio).

(6). Ademais,
no que se refere à compensação por danos morais comandada, entendo que os fatos narrados consubstanciam efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da Recorrida, sendo o montante arbitrado
em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função
de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(7).
Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8).
Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55
da Lei nº 9.099/95)
.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)